Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO POR LONGOS PERÍODOS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que a repetição do indébito das quantias indevidamente cobradas deve ocorrer de forma dobrada, ante a ausência de hipótese de engano justificável. Aduz que a situação vivenciada violou seus direitos da personalidade, porquanto o serviço ficou indisponível por longos períodos e houve perda de tempo útil para resolução da questão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47350042) e com preparo regular (ID 47350043 e 47350045). Contrarrazões apresentadas (ID 47350050).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em excesso faz jus à repetição do indébito de forma dobrada. No caso, não resta configurada hipótese de engano justificável, porquanto os inúmeros protocolos de atendimento demonstram que a recorrida tinha ciência das cobranças em duplicidade. Merece provimento, portanto, o recurso, para que a restituição da quantia indevidamente paga e reconhecida na sentença seja feita de forma dobrada.
5. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, também com razão a recorrente. Os documentos apresentados demonstram que a recorrida cobrou quantias indevidas por mais de um ano, suspendendo por diversas vezes a prestação dos serviços de telefonia, que possui caráter essencial.
6. Ademais, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que é o caso em apreço, já que os inúmeros protocolos de atendimento, tanto por via telefônica, quanto presencialmente, demonstram a privação do tempo da recorrente para resolução da questão.
7. O atendimento desidioso por cerca de um ano, acrescido de inúmeras cobranças indevidas e suspensão da prestação de serviços essenciais, são capazes de violar direitos da personalidade do consumidor. Assim, tendo em vista que o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.